Tribunal: STF
Processo: AI 732802
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO 
   EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
   INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
   PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 512 DO CÓDIGO DE 
   PROCESSO CIVIL: AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
A jurisprudência 
   do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da 
   preclusão das questões constitucionais surgidas na decisão de 
   segundo grau que não foram objeto de recurso extraordinário. 
   Assim, somente é possível a interposição de recurso 
   extraordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça 
   quando o tema em questão for novo, surgido na instância 
   superior.